Tribunal: STF
Processo: ARE 1294351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 74):
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Francisca Pereira de Araujo contra ato do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de complementação do precatório, para que fosse liberado o valor equivalente ao quíntuplo do limite da RPV, consoante a Emenda Constitucional 99/2017, publicada em 15/12/2017.
    2. O STJ entende que "a norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos e portadores de doenças graves, não limita, expressamente, à quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, devendo-se observar os limites previstos no art. 100, § 2º, da Constituição Federal" (RMS 56.773/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 23/3/2018).
    3. Por outro lado, o STF decidiu que "não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da 'super preferência' estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário" (RE 964.577 AgR, voto do rel. min. Luiz Fux, j. 11-12-2017, 1ª T, DJE de 19-12-2017).
    4. Na hipótese dos autos, a autoridade coatora entendeu que: "a impetrante gozou plenamente do seu direito de superpreferência em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional 99/2017. Nessa senda, permitir que a impetrante goze novamente do benefício, ainda que em caráter de complementação, viola a lógica da fila da superpreferência. Num contexto no qual os recursos são escassos, entendo que deve prevalecer a justiça da regra (justiça formal). A impetrante devidamente gozou do seu direito em momento oportuno, mas não deve ser contemplada pela Emenda Constitucional 99/2017".
    5. In casu, mostra-se possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo — idade — e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido.
    6. Recurso Ordinário provido ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 103).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 123):
    “Não é possível que a impetrante seja beneficiada duplamente no mesmo precatório, pois a regra que albergava seu direito à época foi devidamente observada, devendo o restante ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, de acordo com o disposto no §2º do art. 100 da Constituição Federal.” 
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Pretório Excelso (eDOC 4, p. 4).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que esta Corte, no julgamento da ADI 4425, de redatoria para acórdão do Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2013, considerou constitucional o pagamento de precatórios preferenciais quanto aos débitos de natureza alimentícia cujos credores são idosos ou portadores de doença grave. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
    1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.
    2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
    3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).
    5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
    8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”
    Ademais, quanto ao tema em discussão, observa-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não contraria o disposto no art. 100, §2º, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da “super preferência” estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2º, DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 964577-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)
    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é constitucional o regime denominado de “superpreferência” aferível a cada expedição de requisitório em face da Fazenda Pública.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 960.124-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 4.11.2016, RE 973.192-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 16.11.2016. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente